Tribunal: TJPA
Processo: 0822456-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822456-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINALDO BRITO DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA ELEVADA. DISTINÇÃO ENTRE HIPOSSUFICIÊNCIA PROCESSUAL E MÉRITO DA AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Edinaldo Brito de Sousa contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação revisional por superendividamento ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S/A. O agravante, servidor público, aufere renda bruta mensal de R$ 15.688,63 e salário líquido de R$ 6.812,53, alegando que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados e débitos em conta corrente, no total de R$ 5.841,22, comprometem o mínimo existencial e justificam a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de superendividamento e o comprometimento substancial da renda líquida do agravante autorizam a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e regulamentada pelos arts. 98 e 99 do CPC, exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade.

4.

O magistrado pode afastar a presunção quando houver nos autos elementos que evidenciem capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5.

A renda bruta mensal de R$ 15.688,63, percebida pelo agravante, revela capacidade econômica incompatível com a alegada miserabilidade jurídica, ainda que considerados os descontos decorrentes de empréstimos.

6.

A análise da hipossuficiência processual não se confunde com o exame do mérito do superendividamento, disciplinado pela Lei nº 14.181/2021, que demanda apuração própria acerca da origem das dívidas e da viabilidade de repactuação.

7.

O endividamento decorrente de contratos voluntariamente assumidos não gera presunção automática de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.

8.

A jurisprudência do STJ admite o indeferimento do benefício quando os elementos probatórios afastam a presunção de pobreza, sendo inviável o reexame do contexto fático-probatório em sede extraordinária, conforme a Súmula nº 7/STJ.

9.

A renda do agravante permite o pagamento das custas processuais, inclusive mediante parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

2.

A alegação de superendividamento não autoriza, por si só, o deferimento da gratuidade da justiça, por se tratar de matéria de mérito distinta da análise da capacidade processual de custeio.

3.

O comprometimento da renda por dívidas voluntariamente assumidas não configura automaticamente insuficiência de recursos quando demonstrada renda mensal elevada.

4.

É cabível o pagamento parcelado das custas processuais quando ausente hipossuficiência plena, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 6º, e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.899.911/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.597.064/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.09.2024; TJPA, AI nº 0815602-60.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026; TJPA, AI nº 0805127-79.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
EDINALDO BRITO DE SOUSA
tendo como agravado
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
EDINALDO BRITO DE SOUSA

em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra
decisão monocrática proferida por este juízo (id. 31008478), tendo como agravado
BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

Em breve síntese, o autor/agravante, em virtude da sua condição de superendividamento decorrente de múltiplos contratos de empréstimo firmados com o banco Agravado.

Narra a petição inicial que o autor, servidor público, possui uma renda bruta mensal de aproximadamente R$ 15.688,63, com um salário líquido de R$ 6.812,53. No entanto, os descontos mensais referentes aos empréstimos, somando os débitos em contracheque (R$ 3.290,00) e em conta corrente (R$ 2.551,22), totalizam
R$ 5.841,22
.

O magistrado de piso (id. 159054586 - - Pág. 51- autos originais) indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

Posto isto, tendo em vista que os requerentes não preenchem os requisitos previstos em lei, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A parte requerente deverá recolher as custas do processo, no prazo de 48 horas, sob pena de cancelamento da distribuição, independente de nova intimação (art. 290 do CPC).

O Agravante,
EDINALDO BRITO DE SOUSA
interpôs o Agravo Interno contra a decisão monocrática que negou seu pedido de justiça gratuita. Sustentou, em síntese a mesmas razões do agravo de instrumento, alegando que os descontos mensais em contracheque e conta corrente comprometem o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Argumenta que as despesas mensais fixas da família superam o valor disponível após descontos que a jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais assegura a concessão do benefício com base em declaração de hipossuficiência, quando não infirmada por prova em contrário;

Em decisão monocrática de id. 31008478 - o parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA AUTORA DE AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Portal Produtos Agropecuários Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Contratos de Empréstimos por Superendividamento c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais movida em face do Banco do Estado do Pará S/A – Banpará, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. A agravante, empresa composta por servidor público com renda bruta mensal de R$ 15.688,63 e salário líquido de R$ 6.812,53, alegou comprometimento da maior parte de sua renda líquida com descontos oriundos de empréstimos consignados e débito em conta corrente, somando R$ 5.841,22, sustentando que essa condição justificaria o benefício da gratuidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, diante da alegada condição de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e regulamentada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, exige comprovação de insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, sendo a declaração firmada pela parte beneficiada dotada de presunção relativa de veracidade.

2.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada pelo magistrado diante de elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

3.

A renda bruta mensal da agravante (R$ 15.688,63), mesmo considerada a redução líquida após descontos, posiciona-a em patamar remuneratório superior à média da população brasileira, não restando configurada situação de miserabilidade jurídica ou insuficiência que justifique o deferimento do benefício.

4.

A condição de superendividamento alegada pela parte agravante é matéria de mérito da ação revisional e não pode, por si só, ensejar a concessão da gratuidade da justiça, cujo exame deve se restringir à análise objetiva da atual capacidade de arcar com as despesas do processo.

5.

Inexistindo nos autos comprovação inequívoca da hipossuficiência e constatada a capacidade econômica da parte, mostra-se legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça, em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e do Tribunal local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação de insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a parte demonstra possuir capacidade econômica para suportar os custos do processo.

2.

A alegação de superendividamento, por si só, não autoriza o deferimento do benefício processual, quando ausentes elementos probatórios concretos de hipossuficiência.

3.

A análise da hipossuficiência econômica deve considerar o conjunto de rendimentos e despesas, mas não se confunde com o exame do mérito da ação revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º, e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.899.911/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.11.2021; TJPA, AI nº 0805127-79.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2024.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

O Agravante reitera os argumentos de que, apesar de sua renda nominal, seu estado de superendividamento compromete a quase totalidade de seus rendimentos, o que justificaria a concessão do benefício.

Da Distinção Necessária: Análise da Hipossuficiência Processual vs. Mérito do Superendividamento

O ponto central para o correto deslinde da controvérsia reside na distinção fundamental entre a
análise dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça
e a
análise do mérito da condição de superendividamento
. São institutos com finalidades e critérios distintos.

A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º,
LXXIV
, da Constituição Federal e regulada pelos arts.
98
e seguintes do CPC, destina-se a garantir o acesso à jurisdição àqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A análise para sua concessão é, portanto, de natureza
processual
e focada na capacidade financeira atual do postulante de custear o processo.

O superendividamento, por sua vez, tratado pela Lei nº
14.181
/2021, é uma condição de mérito, de direito material, que busca a reorganização financeira do devedor de boa-fé por meio de um plano de pagamento. A sua caracterização depende de uma análise complexa e aprofundada da origem e da natureza das dívidas, da conduta do consumidor e dos credores, e da viabilidade de um plano de repactuação.

Nesse sentido, a doutrina de
Flávio Tartuce
esclarece que a avaliação do superendividamento é um "processo de natureza concursal, com fase conciliatória e, se necessário, fase contenciosa", que não se confunde com a simples verificação da capacidade de pagamento das custas processuais. Confundir os dois institutos levaria à conclusão equivocada de que toda e qualquer pessoa que se autodeclare superendividada teria direito automático à gratuidade, o que subverteria a lógica do sistema e oneraria indevidamente o Estado.

Portanto, a alegação de superendividamento, por si só, não induz à presunção absoluta de hipossuficiência para fins processuais.

Da Presunção Relativa de Hipossuficiência e a Análise do Caso Concreto

O art. 99,
§ 3º
, do CPC estabelece uma presunção
juris tantum
(relativa) de veracidade da declaração de insuficiência firmada por pessoa natural. Contudo, o § 2º do mesmo artigo autoriza o magistrado a indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

No caso em tela, os documentos apresentados pelo próprio Agravante afastam a presunção de hipossuficiência. Conforme destacado na decisão agravada, o recorrente percebe uma
renda bruta mensal de R$ 15.688,63
, patamar remuneratório que o posiciona muito acima da média da população brasileira e que é, objetivamente, incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.

A existência de múltiplos empréstimos, que consomem parte significativa de sua renda, é justamente a questão de mérito a ser discutida na ação principal. Aceitar que o endividamento voluntário, independentemente de sua origem ou do patamar de renda do devedor, seja um salvo-conduto para a obtenção da gratuidade de justiça seria criar um perigoso precedente.

A jurisprudência recente deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
e do
Superior Tribunal de Justiça
tem se posicionado firmemente nesse sentido, exigindo que a análise da hipossuficiência seja criteriosa.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RENDA ESTÁVEL E COMPROMETIMENTO FINANCEIRO DECORRENTE DE DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Valdo Raimundo Santos Sousa, aposentado da Polícia Federal, contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento oriundo de ação de repactuação de dívidas, proposta contra Banco do Brasil S .A., Banco Master, Crefisa e Agibank, na qual o autor alegou superendividamento e requereu, entre outros pedidos, a concessão da justiça gratuita. O Juízo de origem indeferiu o benefício, entendimento mantido na decisão monocrática agravada, sob o fundamento de que a presunção de hipossuficiência foi afastada por provas nos autos que demonstram capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da documentação juntada aos autos e da presunção relativa de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada quando elementos dos autos indicarem a existência de capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e da Súmula nº 06 do TJPA.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da justiça gratuita quando presentes fundadas razões para infirmar a presunção de pobreza, a fim de evitar o uso indevido do benefício.

5. No caso concreto, os contracheques acostados aos autos demonstram que o agravante possui renda líquida considerável e estável, incompatível com a condição de miserabilidade jurídica que autoriza a gratuidade.

6. A existência de superendividamento, decorrente de múltiplas operações de crédito contratadas voluntariamente, não configura, por si só, situação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça.

7. O agravante não apresentou prova nova ou fatos relevantes que justificassem a modificação da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e rechaçadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada por prova de renda estável e elevada.

2. O superendividamento, ainda que alegado, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência jurídica quando decorrente de compromissos financeiros assumidos voluntariamente.

3. A ausência de comprovação de encargos extraordinários ou de comprometimento do mínimo existencial impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2272368-52.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 25.09.2024; TJ-SC, AI nº 5052603-48.2025.8.24.0000, Rel. Des. João de Nadal, j. 02.09.2025; TJ-MG, AI nº 1.2285.327.2.2025.8.13.0000, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, j. 29.07.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.03.2020.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08156026020258140000 33488994, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

EXAME

1. Agravo Interno interposto por Allan Kaio Silva e Lourdes Oliveira Gomes contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. Na origem, os agravantes ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer contra José Gilvan Nunes da Silva, buscando reparação de prejuízos e solicitando a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais como alternativa ao indeferimento da gratuidade.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, art. 5º, LXXIV, estabelece que a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência relativa.

4 . As declarações de imposto de renda dos agravantes demonstram rendimentos anuais de R$ 175.256,72 para o primeiro agravante (ID 19227158, p. 02) e de R$ 155.873,47 para a segunda agravante (ID 19227159), além da posse de dois imóveis e dois veículos, o que evidencia a capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais, afastando a alegação de hipossuficiência econômica

5 . Conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a mera declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de indícios claros de capacidade econômica, sendo lícito ao magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita.

6. O art. 98, § 6º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de parcelamento das custas processuais como alternativa, quando há dificuldades financeiras, mas não hipossuficiência plena, como ocorre no caso em tela .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para deferir o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, conforme art. 98, § 6º, do CPC .

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada quando houver provas de rendimentos substanciais e posse de bens que evidenciem capacidade financeira.

2. O parcelamento das custas processuais é cabível nos termos do art . 98, § 6º, do CPC/2015, quando a parte demonstra dificuldades financeiras, mas não total impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 330007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14 .04.2015; TJPA, Enunciado Sumular nº 06.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08051277920248140000 23004858, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito

Privado)

O Superior Tribunal de Justiça, tem reforçado que, embora não se possa usar critérios puramente matemáticos, a renda do postulante é um fator relevante e que a presunção de pobreza pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem o contrário. A análise deve ser casuística, mas não pode ignorar a realidade financeira global do requerente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende ser beneficiário da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo competente, diante de provas dos autos em sentido contrário. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 915.526/MT, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 5/10/2016) 2. Aferir a condição de hipossuficiência ou de não hipossuficiência da parte recorrente demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a este Tribunal em vista do óbice da Súmula n. 7 do STJ.Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no AREsp: 2597064 PR 2024/0086546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

No presente caso, a renda do Agravante permite, sem sombra de dúvida, o pagamento das custas processuais, ainda que de forma parcelada, como faculta o art. 98,
§ 6º
, do CPC, medida que sequer foi cogitada pelo recorrente, que insiste na isenção total.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/03/2026